Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/2015.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante.
2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 salários-mínimos mensais.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, correspondente ao artigo 833, § 2o do vigente Código de Processo Civil, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendem-se nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades.
4. Comprovado, na hipótese, que se trata de débito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a flexibilização da vedação legal de impenhorabilidade absoluta atribuída aos proventos, a fim de que incida penhora sobre tal verba, nos termos do artigo 833, §2o do CPC/2015.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.